Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708335-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LEILA APARECIDA MENDES MIRANDA DESPACHO Compulsando os autos de origem observo que a notificação extrajudicial não foi entregue ao destinatário em razão do endereço estar incorreto, não obstante o endereço constante da notificação seja o mesmo do contrato. Contudo, não há como inferir se houve algum equívoco no cadastramento do endereço ou se foi a própria agravada quem forneceu a informação incompleta/incorreta. Assim, determino ao agravante que, no prazo de 5 dias, colacione aos autos os documentos que foram apresentados pela agravada quando da contratação, de forma a dirimir a dúvida antes mencionada. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator